Tribunal: TJMT
Processo: 1030080-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030080-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), CAVALCANTE OFICINA DA BICICLETA LTDA - CNPJ: 27.170.092/0001-04 (AGRAVANTE), ADOLFO CAMYLO CAVALCANTE - CPF: 998.677.701-10 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVE
S DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – MEDIDA EXTREMA - RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO -
DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A utilização do sistema Renajud para impedir a circulação de veículo de propriedade do executado é medida extrema, cabível nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030080-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: CAVALCANTE OFICINA DA BICICLETA LTDA. E OUTRO

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CAVALCANTE OFICINA DA BICICLETA LTDA.
e
OUTRO
,
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Janaína Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da

Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial no. 1000608-74.2023.8.11.0007,

ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, que deferiu o pedido de restrição de circulação do veículo informado junto ao sistema Renajud.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“o veículo cuja circulação foi restrita é de uso essencial na empresa recorrente, sendo o único veículo disponível para entregas e diligências do comércio, motivo pelo qual a restrição na sua circulação prejudicaria ainda mais os agravantes/executados que já passam por sérios problemas financeiros”
(sic).

Sustentam que
“o faturamento é a operação remunerada de atividade que envolve um fazer ou prestar que consiste no exercício do objeto social da empresa. Assim, podemos afirmar que, ao ser realizada a restrição de circulação e penhora do veículo, a situação financeira do agravante/executado se agravará, pois, o veículo é essencial para o faturamento”
(sic).

Destacam que
“os agravantes, pessoa física e jurídica, vem enfrentando dificuldades financeiras, tal fato foi comprovado nos autos dos Embargos à Execução incidentes a esse processo (EE 1004189-97.2023.8.11.0007) e nos autos da ação anulatória conexa (1004602-13.2023.8.11.0007), processos em que foi deferida a justiça gratuita do executado”
(sic).

Asseveram que
“o veículo em questão é o único meio de transporte utilizado para coletas e entregas das bicicletas e veículos consertados, e as demais atividades que necessitam o deslocamento do comércio”
,

bem como que
“as imagens juntadas evidenciam que o veículo possuiu adaptações para atender as necessidades da empresa, sendo incabível o uso para benefício próprio”
(sic).

Pontuam que
“a restrição de circulação e eventual penhora do veículo trará mais dificuldade aos agravantes para quitar os débitos e prover o próprio sustento e o de sua família”
(sic).

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para que seja retirada
a restrição de circulação do veículo YAMAHA/YBR125

FACTOR K1, placa QBH2830.

A almejada tutela recursal foi
deferida parcialmente
por mim, na data de 07/03/2024, conforme decisão de Id 205284651.

Informações prestadas pela Magistrada no Id 205526234.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 209538166.

Efetuado o pagamento do preparo
em dobro
deste recurso, conforme certificado no Id 205109686.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade dos agravantes com decisão interlocutória
que
deferiu
o pedido de restrição de circulação do veículo informado junto ao sistema Renajud.

Pois bem.
Como sabido, o sistema de restrição judicial de veículos autoriza a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), permitindo a efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos automotores na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam.

Conforme o regulamento do RENAJUD, as restrições ali previstas são as seguintes:

“Art. 7o -
A

restrição de transferência
impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 8o -
A restrição de licenciamento
impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 9o -
A restrição de circulação
(restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
”.

No caso em análise, constata-se que a concessão do pleito resulta em medida extrema, em virtude da restrição total sobre os veículos de propriedade dos recorrentes.

Além disso, entende-se que a restrição de transferência do bem se mostra suficiente ao fim pretendido, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa, notadamente pelo fato de que a referida medida impede a alienação do bem a terceiros, sendo, a princípio, suficiente para que, futuramente, seja garantida a satisfação do crédito objeto da execução.

Não se pode deixar de mencionar que deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade ao executado, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil que assim disciplina:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado
”

Nessa perspectiva, e a fim de acautelar o direito do credor, é de se admitir, apenas, a imposição de restrição à transferência do veículo, porquanto adequada e suficiente à finalidade a que se destina (garantia de pagamento das dívidas).

A respeito do tema, tem-se posicionado a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA POR DEVEDOR SOLVENTE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DESBLOQUEIO DE VEÍCULO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE – PENHORA DE 50% DOS DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE CÔNJUGE DO EXECUTADO –
INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO TOTAL (INCLUSIVE DE CIRCULAÇÃO) SOBRE O VEICULO JUNTO AO RENAJUD
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1012779-21.2022.8.11.0000, foi determinada tão somente a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos decorrentes da aquisição do veículo HONDA/HR-V EXL CVT, COR CINZA, RENAVAM 01275451265, PLACA RAW2F69 de propriedade da agravante, cônjuge do executado ALESSANDRO CHIMITI. Ocorre que o magistrado singular aplicou a restrição total do veículo junto ao RENAJUD incluindo a vedação de circulação, ou seja, foi além do que fora determinado pelo juízo ad quem. Assim, o recurso merece ser provido a fim de liberar a restrição de circulação”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019685-90.2023.8.11.0000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PESQUISA RENAJUD
– PENHORA DE DIVERSOS VEÍCULOS – EXCESSO DE PENHORA COMPROVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO –
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – MEDIDA EXTREMA E RIGOROSA – ALTERAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS AUTOMÓVEIS –
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA OMISSIVA DA PARTE EXECUTADA – FIXAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese, é de se reconhecer que há excesso de penhora, eis que os veículos penhorados estão estimados em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquanto que o valor da dívida é de R$ 404.578,76 (quatrocentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos). A restrição de circulação impede a realização de licenciamento anual, de circulação do veículo e de transferência, medida que se revela extremamente gravosa. No caso, a imposição de restrição de transferência sobre os veículos já atende ao objetivo da penhora, pois garante a satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que a executada, ora agravante, disponha dos bens, possibilitando, porém, o pagamento do licenciamento do automóvel. No que diz respeito à insurgência contra a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, está evidenciado nos autos que o recorrente não atendeu o comando legal tempestivamente, razão pela qual é se faz necessária a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC.”
(TJ-MT 10060216020218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS – SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

O bloqueio à circulação de veículo é medida extrema, que deve ser deferida apenas em casos excepcionais.

É cabível o lançamento de restrição de circulação de veículo, mediante o sistema RENAJUD, nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não restou demonstrado nos autos.”
(N.U 1000716-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que as restrições lançadas nos prontuários do veículo seja apenas referente à transferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024